Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na avaliação da possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados com o escopo de identificar eventual valor de remuneração passível de constrição.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso em análise o Juízo singular determinou a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, o que seria suficiente para revelar eventual montante de remuneração recebida pelo devedor em quantia superior ao valor correspondente a cinquenta salários mínimos, situação que enquadraria o caso na exceção à impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC, o que não ocorreu no caso em deslinde.
5. Recurso conhecido e desprovido.